Tribunal: TJDFT
Processo: 0734223-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. TEMAS 500 E 793 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório, ex vi do art. 27 da Lei 12.153/2009. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.
2 – O ente federativo agravante alega, em síntese, que o Acórdão em Recurso Inominado não aplicou adequadamente o tema 793, o qual não fixou apenas a solidariedade entre os entes federativos, mas, também, o direcionamento para a justiça federal nos casos em que os efeitos econômicos devam ser suportados pela União, em razão da natureza do pedido médico.
3 – A pretensão recursal do ente federativo deve ser improvida, haja vista que, nos estritos termos do TEMA 793, os entes da federal, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. Em razão a solidariedade, a eleição de quem comporá o polo passivo da demanda prestacional cabe ao demandante do direito à saúde, sendo exceção as ações que demanda fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, as quais deverão ser propostas necessariamente em face da União, conforme TEMA 500 de Repercussão Geral.
4 – Ainda que a parte final do TEMA 793 de Repercussão Geral defina que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, tal hipótese ocorre tão somente nas situações em que o demandante optou por propor demanda em face de dois ou mais entes federativos e houve cumprimento de tutela provisória de urgência por ente que suportou o ônus financeiro em descompasso com art. 19 – U da Lei no 8.080/1990 c/c a Portaria de Consolidação no 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, anexo XXVIII, título IV, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF no âmbito do SUS, definindo a divisão do elenco de medicamentos em grupos e define as responsabilidades de financiamento entre os entes federados, compondo a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
4 – Não cabe à justiça estadual redirecionar o cumprimento de sentença à União, ainda que seja de sua competência a responsabilidade de financiamento de medicamento, por não participar do polo da demanda, o qual é de livre escolha dos autores de ações prestacionais de medicamentos no âmbito do direito à saúde, em razão da responsabilidade solidária.
5 – Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6 – Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7 – Sem custas e honorários advocatícios.